Tribunal: TJDFT
Processo: 0734458-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Processo : 0734458-64.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 134504553 do processo n. 0705608-43.2022.8.07.0018) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante, assim exposta: Compulsando os autos verifica-se que o título executivo condenou o DF ao pagamento dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, vejamos: (...) (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.". (...) Quanto à atualização dos valores, verifica-se que o título judicial assim dispôs: "O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ).". Nessa seara, não há que se falar em atualização pela SELIC, como aduziu o DF. O agravante afirma incorreta a decisão ao afastar a taxa SELIC como critério de correção do indébito do Imposto de Renda, segundo disposição normativa da Lei no 9.250/1995. Relembra a aplicabilidade dos Temas 905 e 810 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca haver excesso de execução e menciona que a decisão agravada lhe causará prejuízo. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial da liminar. Na espécie, denota-se que o agravante foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, dentre eles o agravado. Nesse contexto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, Tema 905 (REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, publicado no DJe de 2/3/2018), consagrou o entendimento de que, nas condenações da Fazenda Pública, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder àquelas utilizadas na cobrança de tributo pago com atraso. Ressaltou também que, observada a regra isonômica e existindo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com outro índice (Recurso Especial no 1.111.175) A propósito, já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC E JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. O valor a ser pago a título de indébito tributário pode ser acrescido de correção monetária e de juros moratórios, a depender da legislação aplicável sobre o tributo a ser restituído, de acordo com o Código Tributário Nacional. Os valores decorrentes de restituição de Imposto de Renda retido na fonte pelo Distrito Federal, regulamentado pela Lei Federal no 9.250/1996, devem ser corrigidos pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais, conforme estabelece o artigo 16; contudo, segundo jurisprudência firmada no âmbito dos Superior Tribunal de Justiça, a referida taxa não pode ser cumulada com nenhum outro índice, quer de correção monetária, quer de juros remuneratórios ou moratórios. (AGI 0706785-04.2019.8.07.0000 Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em: 12/6/2019, DJE: 19/6/2019) Grifado Assim, pretendendo o agravado a restituição de Imposto de Renda, que possui regramento específico quanto a correção monetária e juros (SELIC), os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pela SELIC, somente, não podendo sobre eles incidir índice de juros moratórios, ao contrário do que determinou a decisão agravada. Todavia, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque o juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão agravada, afastando, portando, o periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator